Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701485-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL - ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: JORGE LUIZ DO AMARAL PERMÍNIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPLANTE HEPÁTICO. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ÚLTIMA LINHA TERAPÊUTICA POSSÍVEL. DANO MORAL EXISTENTE. VALOR. CRITÉRIO BIFÁSICO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Na presente hipótese o autor pretende compelir a ré a custear procedimento cirúrgico de transplante hepático, por ter sido diagnosticado com cirrose hepática e carcinoma hepatocelular, sendo esta a última alternativa de tratamento. Além disso, pretende condenar da ré à indenização dos danos morais decorrentes da negativa de prestação de serviços de saúde. 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como prevêem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos decorrentes de transplante hepático, uma vez que o médico responsável concluiu que a cirurgia indicada seria a única possibilidade de tratamento, diante do quadro etiológico do paciente. 3.1. A Resolução Normativa no 428/2017, expedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar preceitua, em seu art. 1°, a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. 3.2. O patamar mínimo de cobertura está disposto no Anexo I da Resolução Normativa no 428/2017, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser realizados. 3.3. Nesse caso, cria-se para o contratante a legítima expectativa de que, se necessário, haverá a devida cobertura dos procedimentos necessários à plena recuperação do paciente, notadamente nos casos em que a doença pretérita encontra previsão contratual e que os procedimentos médicos anteriores não lograram o sucesso necessário. 4. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e é causa da violação de sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a indenização dos danos morais suportados. 4.1. O valor da compensação financeira nesse caso deve obedecer ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria, com a devida observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso concreto, deve ser reduzido o valor da condenação da ré para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/98, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, bem como 186, 188, I e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, asseverando, em síntese, que deve ser afastada a condenação por danos morais, porquanto entende que a cláusula limitativa de transplante de fígado não é abusiva, tendo em vista que o tratamento requerido não consta no rol do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar), órgão subordinado à Agência Nacional de Saúde - ANS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/98, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, bem como 186, 188, I e 927, parágrafo único, todos do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes" (AgInt no AREsp 1432075/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1.866.530/SP, relatora MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 3/4/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, restou assentado no acórdão recorrido que “o autor não concorreu com a causa dos danos, uma vez que apenas buscou obter o tratamento mais adequado para sanar ou minorar os sintomas proporcionados pela patologia que lhe acomete, de acordo com a prescrição de profissional médico habilitado para indicar o tratamento correto. Ao contrário, a ré fora quem descumpriu suas obrigações decorrentes da boa-fé contratual” (ID 10356679). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido no sentido de que “Nesse sentido, a Resolução Normativa no 428/2017, expedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar instituiu em seu art. 1° a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. Por isso, o patamar mínimo de cobertura está disposto no Anexo I da Resolução Normativa no 428/2017, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser realizados. Diante desse contexto, verifica-se que o estado de saúde do autor exige cuidados específicos, razão pela qual mostra-se necessária a manutenção da assistência médica adequada, que requer a realização do transplante hepático” (ID 10356679). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027